Tribunal: TJSP
Processo: 2036323-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. Concurso para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no DP-1/321/24). Candidato eliminado na Prova Objetiva (Parte I). Pretensão à concessão de tutela de urgência para que seja determinada a correção da Prova Dissertativa (Parte II) realizada pelo autor, por suposta inobservância ao número de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. Concurso para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no DP-1/321/24). Candidato eliminado na Prova Objetiva (Parte I). Pretensão à concessão de tutela de urgência para que seja determinada a correção da Prova Dissertativa (Parte II) realizada pelo autor, por suposta inobservância ao número de candidatos que deveriam ser convocados para a etapa. Autor que não atingiu a pontuação mínima exigida na primeira etapa do certame. Ausência dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Precedentes deste E. TJSP, inclusive desta C. Câmara, envolvendo o mesmo certame. Manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória. Recurso não provido.